Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-98.2018.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000992-98.2018.8.11.0011.
Origem: 2a Vara Cível de Mirassol D’Oeste.
Recorrentes: LUZIA SOARES DA SILVA, MUNICÍPIO DE CURVELANDIA e SIDINEI CUSTODIO DA SILVA.
Recorridos: LUZIA SOARES DA SILVA, MUNICÍPIO DE CURVELANDIA e SIDINEI CUSTODIO DA SILVA.
Data do Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS VERBAIS - OFENSA A DIGNIDADE - PROVA SUFICIENTE A EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU – AFASTADA DE OFICIO - RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE - NÃO CONHECIDO.
1. A prova dos autos aponta que a reclamante foi submetida a situação vexatória por parte do recorrente.
2. Tendo a reclamante comprovado haver sido insultada pelo recorrente, o qual a constrangeu em seu lugar de trabalho, configura o abalo psíquico, uma vez que os fatos ocorreram na presença de diversas pessoas, o que provocou, por óbvio, abalo extraordinário, diverso do mero dissabor.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau, logo diante da condenação em primeiro grau a mesma deve ser afastada de oficio, pois não foi objeto do recurso.
6. Recurso adesivo interposto pela parte requerente não conhecido por falta de previsão legal. Entendimento consolidado no Enunciado no 88 do FONAJE.
7. Recurso da reclamante não conhecido.
8. Recurso dos reclamados conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000992-98.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), SIDINEI CUSTODIO DA SILVA - CPF: 928.708.218-91 (RECORRENTE), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), LUZIA SOARES DA SILVA - CPF: 838.111.501-97 (RECORRIDO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), MICHELLE DE ALMEIDA LIMA - CPF: 566.893.223-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRIDO), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), SIDINEI CUSTODIO DA SILVA - CPF: 928.708.218-91 (RECORRIDO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), LUZIA SOARES DA SILVA - CPF: 838.111.501-97 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA LIMA - CPF: 566.893.223-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022